Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603757-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. ATRASO SIGNIFICATIVO E VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 32, § 1º,
VI, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PARECER CONCLUSIVO. CONSIDERADOS APENAS
PARA AFASTAR EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
LOCADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A
RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA DOADO PELO PARTIDO. NÃO COMPROVADO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA
EM MONTANTE ACIMA DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Num. 43786675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual expressivo no contexto geral da campanha
compromete a transparência da

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603757-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MARCELINO AKYO KOBATA - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELINO AKYO KOBATA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCELINO AKYO KOBATA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786675
19/12/2023
14:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.048

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603757-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELINO AKYO KOBATA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: MARCELINO AKYO KOBATA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. ATRASO SIGNIFICATIVO E VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL ELEVADOS. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA
BANCÁRIA. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (RONI).
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 32, § 1º,
VI, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. IRREGULARIDADE NOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DOCUMENTOS
JUNTADOS APÓS O PARECER CONCLUSIVO. CONSIDERADOS APENAS
PARA AFASTAR EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
LOCADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM SEM A
RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA DOADO PELO PARTIDO. NÃO COMPROVADO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S . I R R E G U L A R I D A D E G R A V E .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES RESULTA
EM MONTANTE ACIMA DE R$ 1.064,00 E DE 10%. AFASTADA A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
Num. 43786675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas que
representam percentual expressivo no contexto geral da campanha
compromete a transparência das contas.

3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois
pressupõe indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas.

3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo somente
pode ser conhecido para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da União.

4.2. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. (Precedentes desta Corte).

4.3. A realização de despesas com serviço de panfletagem sem o
correspondente registro do gasto e/ou doação de material de propaganda é
vício grave, pois impede o correto exame dos recursos utilizados.

4.4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
Num. 43786675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total das despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

6. O alto valor absoluto e percentual das irregularidades, em conjunto, não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6.1. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marcelino Akyo Kobata,
filiado ao Partido Democracia Cristã, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual,
nas eleições de 2022.

O candidato obteve 242 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.500,00, referentes a
doações financeiras de outros candidatos, oriundas do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43546329).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas (ID 43538706), indicando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega da prestação de contas parcial; b) descumprimento do prazo para a
entrega dos relatórios financeiros; c) omissão de despesas pagas com recursos do FEFC;
d) cessão ou locação de veículos, cuja documentação se encontra desacompanhada de
comprovante de propriedade do bem; e) inconsistências em relação a atividades de
militância e a recebimento de materiais impressos; e f) extrapolação do limite de 20%
para aluguel de veículo.

Ato contínuo, o prestador juntou a segunda prestação de contas retificadora
(ID 43546329).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo retorno dos autos ao
Setor Técnico, para análise de documentos novos juntados com segunda prestação de
Num. 43786675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

contas retificadora (ID 4357567).

O Setor Técnico opinou novamente pela desaprovação das contas (ID
43722484), em razão das seguintes irregularidades: a) atraso na entrega da prestação de
contas parcial; b) descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros; c)
omissão de despesas, referentes a 5 notas fiscais válidas, cujos valores não transitaram
pela conta corrente; d) cessão ou locação de veículos, cuja documentação se encontra
desacompanhada de comprovante de propriedade do bem; e) inconsistências em relação
a atividades de militância e a recebimento e materiais impressos; e f) extrapolação do
limite de 20% para aluguel de veículo.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
43740053), em razão do atraso na entrega dos relatórios financeiros, que representa
100% dos recursos arrecadados, da omissão de receitas, referente a 12,39% do total de
recursos movimentados e das despesas com aluguel de veículo. Quanto às
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, afastou a irregularidade,
porque entendeu que os documentos juntados sanaram as falhas. No tocante ao atraso
na entrega da prestação de contas parcial, afirmou que não prejudicou a fiscalização.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre as
seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

Num. 43786675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim
Num. 43786675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
14 de setembro de 2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual não
pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que
não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE
DE ABERTURA DE CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19.
NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS MERAMENTE FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da
concessão do CNPJ de campanha, não estando obrigada a realizar a
abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe
necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não houve
movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.
Num. 43786675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 12/04/2023).

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva.

b) Descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros:

De início, constou no parecer de diligências (ID 43519829) que foram
declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos políticos, no valor
de R$ 4.500,00, contudo não registradas na prestação de contas em exame, revelando
indícios de omissão de receitas, a saber:

Ainda, constou no referido parecer o seguinte:

Na nota explicativa de ID 43525544, o prestador afirmou que:

Em seguida, constou no parecer conclusivo que não foi observado o prazo de
72 horas estabelecido pela legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios
financeiros da citada doação, no valor de R$ 4.500,00, em afronta ao contido no artigo 28,
§ 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE (ID 43538706), os quis estabelecem que:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43786675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V,
da Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
Num. 43786675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha.

Uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 31/08/2022, o relatório
financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 03/09/2022. Nada
obstante, o relatório foi apresentado em 20/09/2022, ou seja, 17 dias após o prazo legal
de 72 horas.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO
IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº
23.607/2019, eventual retificação demanda que o prestador justifique os
ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do § 8º do
mesmo dispositivo.

3. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
Num. 43786675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Relator(a) DES.
CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data 16/12/2022).

No caso, o atraso no envio do relatório financeiro atinente ao montante de R$
4.500,00, representa 100% dos recursos movimentados na campanha (R$ 4.500,00) e é
referente à doação realizada pelo candidato não eleito ao cargo de Governador, e foi
entregue com 17 dias de atraso, constituindo-se vício grave.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO. FINANCEIRO. OMISSÃO. DESPESA. IRREGULARIDADE.
GRAVE. OMISSÃO. GASTOS. PRESTAÇÃO PARCIAL. FRUSTRAÇÃO.
FISCALIZAÇÃO. ATUALIDADE. FALHAS. PERCENTUAL. SIGNIFICATIVO.
DISPENSA. EMISSÃO. RECIBO. PROPAGANDA. CONJUNTA.
OBRIGATORIEDADE. REGISTRO. PRESTAÇÃO. DOADOR.
BENEFICIÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO. TESOURO
NACIONAL.
1 – Configura inconsistência o atraso no registro dos relatórios financeiros de
doações recebidas, que deve ser sopesada em conjunto com as demais
falhas apuradas.
2 – A omissão de despesas é irregularidade grave porquanto sonega as
informações e documentos acerca da movimentação de recursos financeiros,
dificultando a fiscalização por parte da Justiça Eleitoral, devendo seu impacto
ser sopesado no conjunto das falhas apuradas. In casu, configurada a
irregularidade, determina–se o recolhimento de R$ 3.014,60 ao Tesouro
Nacional.
3 – A omissão de gastos na prestação de contas parcial é falha grave que
pode, a depender de seu impacto na prestação de contas, conduzir à
desaprovação, porquanto frustra a fiscalização concomitante sobre a
movimentação de recursos financeiros.
4 – A dispensa de emissão de recibo para doação estimável consistente em
material de propaganda impresso em conjunto não afasta a obrigatoriedade
do registro na prestação de contas do doador e dos respectivos beneficiários.

5 – In casu, o conjunto das falhas apuradas resulta em valor que, em dados
absolutos e relativos, não pode ser tido como diminuto, pois totaliza R$
36.604,60 que corresponde a 23,15 % da movimentação financeira.

6 – Contas desaprovadas. Determinação de restituição ao Tesouro Nacional
Num. 43786675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

– R$ 2.860,00.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060337538, Relator(a) DES.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Data 16/12/2022).

Dessa forma, considerando as particularidades do presente julgado,
nomeadamente o valor absoluto, o percentual e o período de atraso (17 dias de atraso),
os quais não podem ser considerados ínfimos, tem-se que a transparência foi afetada,
prejudicando a fiscalização concomitante das contas, o que caracteriza vício grave, que
conduz, por si só, à desaprovação das contas.

c) Omissão de despesas:

O setor técnico identificou a existência de divergências entre as informações
relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I,
“g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, quais sejam:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, denota-se que a irregularidade apontada pelo setor técnico é
referente à omissão de gastos no valor de R$ 557,50, o qual não foi devidamente
declarado na presente prestação de contas.

Intimado, o prestador manteve-se inerte, inexistindo neste processo qualquer
documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

Num. 43786675 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Acerca da omissão de gasto, o setor técnico identificou a existência de cinco
notas fiscais (nº 690455, 698528, 698529, 699952 e 700612), emitidas no CNPJ de
campanha do prestador, as quais somam R$ 557,50, cujo valor não transitou pela conta
bancária destinada à movimentação de recursos do FEFC.

Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por
ser indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e,
deste modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que
compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido o valor de R$ 557,50 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Todavia, diante do baixo valor absoluto da irregularidade, suficiente a
anotação de ressalva no ponto. Todavia, a falha deverá ser sopesada em conjunto com
as demais.

d) Irregularidade nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 todos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
Num. 43786675 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

Importante consignar que houve a apresentação intempestiva do documento
de propriedade do veículo locado (ID 43731600), bem como da nota fiscal referente à
aquisição de material impresso pelo Partido Democracia Cristã (ID 436731601).

Contudo, não obstante a Procuradoria Regional Eleitoral tenha acolhido os
documentos juntados tardiamente para sanar as inconsistências, esta Corte possui
entendimento no sentido de que é vedada a juntada de documentos após a emissão do
parecer conclusivo, para o fim de afastar irregularidade para a qual já foi dada
oportunidade ao prestador de fazê-lo. No entanto, a fim de se evitar o enriquecimento
sem causa da União, a documentação apresentada intempestivamente é aceita somente
para afastar eventual determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESA DECLARADA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e
o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
Num. 43786675 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

3. Se o atraso for relativo a doações recebidas em valor que representa
percentual diminuto no contexto geral da campanha, possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aposição de ressalva.

4. O documento juntado após a emissão do parecer conclusivo não pode,
todavia, ser objeto de apreciação, porque não se admite a juntada tardia nas
situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha,
permanece inerte, operando–se a preclusão, nos termos do artigo 69, §1º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. A documentação apresentada a destempo pode, todavia, ser conhecida
exclusivamente para o fim de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

6. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060263495, Relator(a) DES.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA, Data DJE 07/11/2023, grifei).

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
C O N H E C I M E N T O E X C L U S I V A M E N T E P A R A A F A S T A R A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas
pagas com recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores
foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aprovar com
ressalvas as contas prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR, RE nº 0600841-77.2020.6.16.0199, rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJE 22/02/2022, grifei)
Num. 43786675 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

d.1) Ausência de apresentação do documento de propriedade do veículo
locado:

O parecer conclusivo apontou inconsistências nas despesas realizadas com
locação de veículo, custeadas com recursos do FEFC, em razão da ausência de
comprovação da propriedade do bem locado, no valor de R$ 2.000,00.

Verifica-se dos autos que o prestador firmou contrato de locação do veículo
Citroen Picasso, de placa DFT9586, com o fornecedor JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA, a
quem realizou o pagamento de R$ 2.000,00, conforme documentos abaixo colacionados:

No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do
bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção
expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de doação ou
cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Num. 43786675 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Assim sendo, se há a necessidade de comprovação da propriedade do bem
cedido de forma gratuita, mais ainda a titularidade do bem em caso de locação.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação”.
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Na hipótese, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física,
sendo imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos,
do comprovante de propriedade do bem em nome do contratado.

Ocorre que, o prestador não juntou tempestivamente o comprovante de
propriedade do veículo, quando intimado acerca do parecer de diligências, vindo a
apresentá-lo apenas após a emissão do parecer conclusivo (ID 43731600), o que não se
admite, conforme fundamentado anteriormente.

Dessa forma, considerando que o pagamento de R$ 2.000,00 foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, seria o caso
de determinar a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Nada obstante, tendo em vista que o comprovante
de propriedade do veículo foi apresentado após o parecer conclusivo, afasta-se a
determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional.

Considerando que a documentação apresentada a destempo não se presta à
afastar a gravidade da irregularidade e, uma vez que a despesa com locação de veículo,
no valor de R$ 2.000,00, representa 44,44% do total de recursos movimentados na
campanha (R$ 4.500,00), a desaprovação das contas é medida de rigor.

d.2) Contratação de serviços de militância e mobilização de rua, sem a
respectiva despesa ou registro de doação do material publicitário:

Constou no parecer de diligências que foram realizados gastos com serviços
de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 590,00, entretanto, sem o registro de
gastos eleitorais com panfletos, tampouco o recebimento de doação estimável em
dinheiro, qual seja (ID 43519829):

Devidamente intimado acerca da irregularidade, o prestador manteve-se
inerte quanto ao ponto.

Sobreveio, então, o parecer técnico conclusivo, no qual restou mantida a
irregularidade (ID 43538706), como bem se observa:

Num. 43786675 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Acerca do recebimento de doações estimáveis em dinheiro, a legislação de
regência prevê que o candidato deve emitir recibo eleitoral, conforme artigo 3º da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:

I - para candidatas ou candidatos:

a) requerimento do registro de candidatura;

b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e

d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:

1. doações estimáveis em dinheiro; e

(...)

Quanto aos limites de gastos, o artigo 5º da mesma Resolução do TSE assim
dispõe:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos
realizados pela candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido
político que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelas candidatas ou pelos
candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou
outras candidatas ou outros candidatos; e

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Ocorre que, o prestador não juntou tempestivamente o comprovante de
gastos com material de campanha, quando intimado acerca do parecer de diligências,
vindo a apresentá-lo apenas após a emissão do parecer conclusivo (ID 43731602), o que
não se admite, conforme fundamentado anteriormente.

Além disso, também intempestivamente, juntou a nota fiscal eletrônica nº 256
(ID 43731601), na qual consta a contratação de confecção de material de campanha pelo
Num. 43786675 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Diretório Estadual da Democracia Cristã, no valor total de R$ 166.161,42, porém sem
qualquer menção ao nome do prestador.

Verifica-se que, além de ter juntado os documentos tardiamente, ou seja,
após o parecer conclusivo, o que enseja a desconsideração para fins de afastamento da
irregularidade, não restou comprovado, indene de dúvidas, a doação do material pelo
partido ao candidato, já que a declaração unilateral do prestador é documento parcial, e a
nota fiscal de serviço refere-se apenas a uma aquisição realizada pelo partido.

Ademais, o Setor Técnico nada disse a respeito de eventual doação de
recursos estimáveis em dinheiro pela agremiação, o que seria verificado facilmente por
meio de batimento de informações via sistema.

Com isso, não restou comprovada a doação de material de propaganda ao
candidato.

Esta Corte já decidiu que “a não apresentação de documentação
comprobatória de receita estimável em dinheiro, relativa à doação de serviços voluntários
de campanha (distribuição de material e panfletagem), configura irregularidade”.
(TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262888, Relator Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 14/12/2022).

Outros Regionais também já decidiram que a existência de gastos com
serviço de panfletagem sem a correspondente despesa com material de propaganda é
vício grave, uma vez que impede o órgão técnico de realizar o adequado exame dos
recursos utilizados durante a campanha eleitoral. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO NA ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. PRECEDENTES DO TSE E TRE/SP. IRREGULARIDADE: –
Despesa com contratação de pessoal para realizar panfletagem, sem a
correspondente declaração de aquisição de material impresso, ou materiais
doados por outro candidato para a campanha, revelando a omissão de
despesas e a utilização de recursos que não transitaram pela conta
específica de campanha. INFRINGÊNCIA À RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO
PÔDE SER QUANTIFICADA. FALHA QUE COMPROMETE A
REGULARIDADE, A CONFIABILIDADE E A TRANSPARÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO,
APENAS PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(TRE- SP RECURSO ELEITORAL nº 060055416, Relator(a) Des. Marcio
Kayatt, Data 06/06/2023)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2020 -
CANDIDATA - VEREADORA - IRREGULARIDADE NO REPASSE DE
Num. 43786675 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

RECURSOS DO FEFC - CONTRATAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL
SEM A RESPECTIVA DESPESA COM MATERIAL DE CAMPANHA –
CONTAS DESAPROVADAS - RECOLHIMENTO DA QUANTIA IRREGULAR
AO TESOURO NACIONAL - VALOR DIMINUTO - APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS - RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL DA QUANTIA IRREGULAR - PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. A prestação de contas deve retratar fielmente a origem e o destino dos
recursos utilizados na campanha eleitoral, não havendo espaços para
dúvidas ou reticências nos registros efetuados pelos candidatos, sob pena de
se violar a lisura do pleito e igualdade de disputa entre os candidatos.

2. A existência de gastos com serviço de panfletagem sem a correspondente
despesa com material de propaganda é vício grave, pois impede que o Órgão
de Controle promova o necessário e correto exame dos recursos utilizados.

3. (...)

(TRE- ES Prestação de Contas nº 060070344, Relator(a) Des. CARLOS
SIMÕES FONSECA, Data 13/12/2021)

Ainda, tratando-se de despesa não comprovada realizada com recursos
oriundos do FEFC, impõe-se a restituição do montante ao Tesouro Nacional, com fulcro
no artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Contudo, diante do baixo valor absoluto da irregularidade, no montante de R$
590,00, suficiente a aposição de ressalva. Porém, a gravidade da inconsistência será
analisada em conjunto com as demais falhas.

e) Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores:

A Seção de Contas Eleitorais indicou no parecer conclusivo que houve a
extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no
artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos
de campanha contratados:

(...)

Num. 43786675 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato
poderia gastar apenas R$ 900,00 com locação de veículos automotores, uma vez que os
gastos contratados durante a campanha foram no montante de R$ 4.500,00.

No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com
aluguel de veículos automotores foi de R$ 2.000,00, e extrapolou em R$ 1.100,00 o limite
de 20% do total dos gastos de campanha contratados.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . L O C A Ç Ã O D E V E Í C U L O S A U T O M O T O R E S .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo
em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica
obstada se, concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é
diminuto, assim entendido aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da
receita ou despesa total da campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO
LIMITE. ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois
conceitos que são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha,
cuja extrapolação atrai a incidência da sanção correspondente – multa –, e os
limites em relação ao total de gastos de campanha, que podem ser
denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa sanção, por
ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43786675 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto
específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada,
na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua
utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional.
Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículo pagos com recursos públicos, associada à omissão de receitas e
despesas, impõe–se a desaprovação das contas cumulada à determinação
de devolução do montante considerado irregular ao Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022)

Deste modo, tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor
extrapolado de R$ 1.100,00 deve ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 4.247,50 (R$
557,50 + R$ 2.000,00 + R$ 590,00 + R$ 1.100,00), que ultrapassa o valor de R$ 1.064,00
- baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do
princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 94,38% do total de recursos
utilizados na campanha (R$4.500,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação
das contas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme
vem decidindo este TRE em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

Num. 43786675 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Num. 43786675 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Marcelino Akyo Kobata,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Democracia Cristã, nas
Eleições de 2022, com determinação de recolhimento de R$ 557,50 ao Tesouro Nacional,
com fulcro no artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e de R$ 1.690,00,
nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
Num. 43786675 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28

00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603757-31.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MARCELINO AKYO KOBATA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: MARCELINO AKYO KOBATA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

Num. 43786675 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/12/2023 14:42:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121914424740100000042744651
Número do documento: 23121914424740100000042744651
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:13:28